Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-52.2023.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-52.2023.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), AILLON KLASENER - CPF: 039.940.041-95 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 - CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ
–
ART
.
1.026 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para instrução probatória, visando apurar o marco inicial da prescrição, considerando as peculiaridades do caso concreto envolvendo idoso em situação de vulnerabilidade.

3. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

4. Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

5. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AILLON KLASENER
no
ID no 319307362
, visando sanar vício de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de ID no 316668886, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1000384-52.2023.8.11.0035, interposto por
BENJAMIN KLASENER
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

O acórdão embargado reconheceu que o julgamento antecipado da lide pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, uma vez que havia necessidade de produção de provas para elucidar questões fáticas relevantes para a definição do marco inicial da prescrição, especialmente considerando as alegações do apelante (idoso) de que teria sido induzido a assinar termo aditivo contratual sem conhecimento de seu conteúdo e internado contra sua vontade em clínica geriátrica.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição por não esclarecer a coerência da contagem da prescrição com a lei e a jurisprudência, ao mesmo tempo em que relativiza o marco inicial da prescrição reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Enfatiza ainda que o v. acórdão diverge da sentença que reconheceu corretamente a prescrição trienal das parcelas de 2018 e 2019, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Assevera também que o acórdão não se manifestou sobre os precedentes jurisprudenciais constantes nos autos que confirmam o prazo trienal para cobrança de aluguéis ou arrendamentos rurais, criando uma contradição entre a decisão do Tribunal, a sentença de primeiro grau e a legislação aplicável. Essa omissão, segundo o embargante, impede a
adequada compreensão do termo inicial da prescrição e gera insegurança jurídica sobre a aplicação da regra legal ao caso concreto.

No mais,
prequestiona
expressamente a aplicação da legislação federal sobre a matéria de prescrição trienal, conforme estabelece o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, para fins de eventual recurso especial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão e contradição apontadas, aplicando-se efeitos modificativos para, notadamente, ser declarada a prescrição trienal, enfrentando-se objetivamente os termos do art. 206, §3o, I do Código Civil.

O embargado BENJAMIN KLASENER apresentou suas contrarrazões no
ID no 323377391
, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

Adiante, afirma que o acórdão enfrentou expressamente as teses discutidas, fundamentando de modo claro e coerente a necessidade de reabertura da instrução processual para que se apurem os elementos fáticos indispensáveis à análise da prescrição.

Pontua ainda que a decisão colegiada apenas reconheceu que, diante da situação peculiar do credor idoso, a contagem do prazo prescricional poderia ter sido afetada por causa suspensiva, hipótese expressamente prevista no artigo 198, inciso I, do Código Civil, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do vulnerável.

Declara também que os embargos de declaração não podem ser utilizados como simples instrumento de prequestionamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso e ofensa aos princípios da celeridade e da boa-fé processual.

Por derradeiro, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de omissão e contradição, com reconhecimento do caráter protelatório e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão por não ter esclarecido a coerência da contagem da prescrição com a lei e a jurisprudência. Contudo, o que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isto porque, o acórdão embargado foi claro ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes e posterior prolação de nova sentença.

A decisão fundamentou-se na necessidade de apuração dos fatos alegados pelo apelante, notadamente sua suposta internação involuntária e a manipulação por familiares, circunstâncias que, se comprovadas, poderiam influenciar diretamente na definição do termo inicial da prescrição.

Não houve, portanto, qualquer manifestação definitiva sobre o mérito da prescrição, mas apenas o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para a correta aplicação do direito ao caso concreto. O acórdão não afirmou que o prazo prescricional não seria o trienal, nem tampouco que o marco inicial seria necessariamente a data em que o apelante tomou conhecimento do inadimplemento. Apenas reconheceu que tais questões dependem da produção de provas para sua confirmação ou afastamento.

Como bem destacado no acórdão, o termo inicial da prescrição pode ser influenciado por causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. Entre as causas impeditivas, encontra-se o desconhecimento do fato que fundamenta a pretensão, quando tal desconhecimento não decorre de negligência do titular do direito. Essa interpretação tem respaldo na teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito tem condições de exercê-lo efetivamente.

O Código Civil prevê expressamente em seu art. 198, I, que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3o. Embora não haja alegação de que o apelante fosse absolutamente incapaz, caso seja demonstrado que se encontrava em condição de vulnerabilidade acentuada em razão da idade avançada e do contexto de possível manipulação por familiares, tal circunstância deverá ser considerada na análise do caso concreto.

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece uma série de garantias às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade e assegurando-lhes proteção integral. Essas considerações não implicam em juízo definitivo sobre o mérito da causa, dependendo da produção de provas para sua confirmação ou afastamento.

Portanto, o acórdão não incorreu em contradição ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória. Pelo contrário, a decisão colegiada reconheceu a necessidade de apuração dos fatos alegados pelo apelante para a correta aplicação do direito, inclusive quanto à definição do termo inicial da prescrição.

Quanto à alegada omissão em relação aos precedentes jurisprudenciais sobre o prazo prescricional trienal para contratos de arrendamento rural, o acórdão não negou a aplicabilidade de tal prazo, apenas reconheceu a necessidade de instrução probatória para verificar a ocorrência de possíveis causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025